Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-61.2021.8.11.0020
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000017-61.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDEMIRSON JOSE DA COSTA - CPF: 061.707.651-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAJARA CRISTINA REZENDE COELHO - CPF: 002.575.031-37 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NKE COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 08.873.165/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIO ALVES DIAS - CPF: 592.700.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT,
M.M. Marina Carlos França
,
nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 0000017-61.2021.8.11.0020, movida por
EDEMIRSON JOSE DA COSTA e NAJARA CRISTINA REZENDE COELHO
, ambos assistidos pela Defensoria Pública,

que julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, tão somente para declarar a ilegitimidade passiva de
EDEMIRSON JOSE DA COSTA
e deixou de condenar a Fazenda Pública em Honorários Advocatícios.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação requerendo a condenação em honorários sucumbenciais em seu favor.

Contrarrazões - id. 123392874 –.

Dispensado parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, tão somente para declarar a ilegitimidade passiva de EDEMIRSON JOSE DA COSTA e deixou de condenar a Fazenda Pública em Honorários Advocatícios.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal arguida pela parte apelante reside na condenação do ente público em arcar com os honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

À vista disso, a
Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com e
feito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023